Tribunal: TJDFT
Processo: 0017379-39.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por REGINALDO DA SILVA BATISTA contra acórdão que negou provimento, ao recurso interposto pelo embargante. Diante dos efeitos modificativos requeridos pelo Embargante, intimem-se a embargada MARILDA GOMES DE OLIVEIRA para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, ofereça contrarrazões a este recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1023, § 2o, do CPC/2015. Após, retornem-me conclusões para análise do recurso. Publique-se e intime-se.